Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-33.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Não há possibilidade de absolvição do crime de roubo circunstanciado, porquanto comprovadas a materialidade e a autoria do delito.
2. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, em harmonia com o conjunto probatório, ostenta especial relevância, possuindo força para amparar a sentença condenatória.
3. Recurso desprovido.